Tribunal: TJDFT
Processo: 0727464-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição processual do executado, determinando o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC, diante da ausência de provas mínimas dos requisitos legais. A agravante pleiteia a substituição processual da empresa executada por seu único sócio, com base na alegada dissolução irregular da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição processual da empresa extinta por seu sócio administrador em razão de dissolução irregular, com fundamento no art. 110 do CPC; (ii) estabelecer se, para tanto, é necessária a comprovação da dissolução irregular e da existência de patrimônio líquido partilhado, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual do sócio pela empresa extinta por equiparação à morte civil exige, além da dissolução irregular, a demonstração de que houve distribuição de patrimônio líquido aos sócios sem quitação dos passivos, conforme entendimento do STJ (REsp 1.784.032/SP).
4. A simples alegação de inaptidão fiscal ou encerramento informal das atividades não supre o ônus de prova da dissolução irregular nem autoriza a responsabilização direta dos sócios.
5. A substituição processual do sócio remanescente sem instauração de procedimento de habilitação equivale a imputar responsabilidade ilimitada, incompatível com o regime jurídico da EIRELI e com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
6. A ausência de pedido de habilitação e a falta de comprovação da absorção patrimonial pela sócia impedem o acolhimento da tese recursal, tornando inviável a substituição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A sucessão processual de empresa extinta por seu sócio, com base no art. 110 do CPC, exige a comprovação da dissolução irregular e da existência de patrimônio líquido partilhado entre os sócios sem quitação dos passivos sociais.
2. A responsabilização direta do sócio remanescente, sem instauração de procedimento de habilitação, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.